Tribunal: TJES
Processo: 5017988-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE LEGÍTIMA DA AGRAVANTE. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse. A agravante, usufrutuária do imóvel com base em escritura pública devidamente registrada, sustenta ter sido vítima de esbulho possessório após a desocupação voluntária do bem pelo inquilino original, sendo a posse da agravada viciada pela clandestinidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória, especialmente quanto à posse legítima, à ocorrência do esbulho e à perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação cumulativa da posse do autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4) A agravante demonstra posse legítima sobre o imóvel, amparada em escritura pública de compra e venda com instituição de usufruto, devidamente registrada, o que lhe confere prerrogativa para exercer atos possessórios sobre o bem.

5) O esbulho possessório resta caracterizado pela ocupação clandestina da agravada, que permaneceu no imóvel sem qualquer anuência da agravante após a saída voluntária do locatário original, violando o disposto no art. 1.200 do Código Civil.

6) A notificação extrajudicial enviada à agravada, devidamente acompanhada de comprovante de recebimento, confirma a ciência inequívoca da exigência de desocupação, evidenciando a recusa injustificada em restituir a posse.

7) Conversas via aplicativo de mensagens e demais provas documentais reforçam a ausência de qualquer vínculo jurídico entre a agravante e a agravada, corroborando a clandestinidade da ocupação e os prejuízos financeiros suportados pela proprietária.

8) A jurisprudência reconhece que, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a concessão da tutela possessória em favor do legítimo possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A concessão de liminar possessória exige a comprovação da posse legítima do autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2) Configura esbulho possessório a ocupação clandestina de imóvel sem qualquer anuência do legítimo possuidor, especialmente após notificação formal para desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 04/07/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017988-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENI GONCALVES

AGRAVADO: LUCIENE ANDRADE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE LEGÍTIMA DA AGRAVANTE. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse. A agravante, usufrutuária do imóvel com base em escritura pública devidamente registrada, sustenta ter sido vítima de esbulho possessório após a desocupação voluntária do bem pelo inquilino original, sendo a posse da agravada viciada pela clandestinidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória, especialmente quanto à posse legítima, ocorrência do esbulho e perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação cumulativa da posse do autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4) A agravante demonstra posse legítima sobre o imóvel, amparada em escritura pública de compra e venda com instituição de usufruto, devidamente registrada, o que lhe confere prerrogativa para exercer atos possessórios sobre o bem.

5) O esbulho possessório resta caracterizado pela ocupação clandestina da agravada, que permaneceu no imóvel sem qualquer anuência da agravante após a saída voluntária do locatário original, violando o disposto no art. 1.200 do Código Civil.

6) A notificação extrajudicial enviada à agravada, devidamente acompanhada de comprovante de recebimento, confirma a ciência inequívoca da exigência de desocupação, evidenciando a recusa injustificada em restituir a posse.

7) Conversas via aplicativo de mensagens e demais provas documentais reforçam a ausência de qualquer vínculo jurídico entre a agravante e a agravada, corroborando a clandestinidade da ocupação e os prejuízos financeiros suportados pela proprietária.

8) A jurisprudência reconhece que, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a concessão da tutela possessória em favor do legítimo possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A concessão de liminar possessória exige a comprovação da posse legítima do autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2) Configura esbulho possessório a ocupação clandestina de imóvel sem qualquer anuência do legítimo possuidor, especialmente após notificação formal para desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

Pois bem.

Para o deferimento de liminar em ações possessórias, é imprescindível que o autor demonstre os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse.

No presente caso, a análise dos autos revela que a agravante comprovou, de forma satisfatória e incontestável, os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar possessória.

A posse da agravante sobre o bem litigioso está amplamente demonstrada, haja vista sua condição de usufrutuária do imóvel, direito regularmente constituído por meio de escritura pública de compra e venda com instituição de usufruto, devidamente registrada em cartório, o que lhe confere prerrogativa para exercer atos possessórios sobre o bem.

Vale ressaltar que tal posse não se reveste de mero aspecto formal, mas de exercício efetivo e contínuo, corroborado pela celebração de contrato verbal de locação com Liendre Biet, fato que evidencia a utilização do imóvel como fonte de renda lícita e regular.

Por outro lado, a posse exercida pela agravada é manifestamente viciada pela clandestinidade, revelando-se injusta, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.

Tal conclusão emerge do fato de que, após a desocupação voluntária do imóvel pelo locatário original, a recorrida permaneceu no bem sem qualquer anuência ou vínculo contratual com a recorrente.

A situação agrava-se ainda mais pelo comportamento de resistência em desocupar o imóvel, mesmo após ter sido formalmente notificada extrajudicialmente para esse fim, notificação esta devidamente acompanhada de comprovante de AR, que atesta sua ciência inequívoca da exigência de restituição da posse.

Outrossim, as demais provas colacionadas reforçam a tese de esbulho possessório. A conversa mantida por meio de aplicativo de mensagens entre a agravante e o antigo inquilino atesta que ele, ao desocupar o imóvel, não transferiu à agravada qualquer direito sobre a posse, confirmando, assim, a ocupação clandestina.

Soma-se a isso o fato de que a agravada, além de permanecer indevidamente no bem, não assumiu qualquer responsabilidade sobre os encargos decorrentes da permanência no imóvel, tais como o pagamento de contas de água e energia elétrica, o que tem gerado prejuízos financeiros expressivos à agravante, devidamente documentados nos autos.

Nesse cenário, não restam dúvidas acerca do
esbulho possessório
, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves, lições Carlos Roberto Gonçalves:
“
... Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario'). Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]
É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la
. [...]
É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Como se observa do substrato probatório, o vício de clandestinidade se evidencia pela permanência da agravada no imóvel sem qualquer título jurídico, associada à recusa em desocupá-lo após ser regularmente notificada.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que, uma vez caracterizada a posse legítima do autor e o esbulho praticado pelo réu, o deferimento da tutela liminar se impõe.

Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte de Justiça:
“A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.”
(TJES, Apelação Cível, 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 04/07/2017).

Portanto, a análise conjunta das provas e fundamentos revela que a agravante comprovou, de forma inequívoca, a sua posse legítima, o esbulho praticado pela agravada e o vício de clandestinidade que torna injusta a posse., atendendo tais elementos aos requisitos do art. 561 do CPC, a justificar a concessão da tutela possessória requerida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
, con
firmando
a tutela liminar possessória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.